Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706764-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: ADRIANA SILVEIRA JOBIM NAVARRO, CRISTIANA SILVEIRA JOBIM SOUZA, LIDIA MARIA BORGES MOURA, SANDRA VIEIRA CADETE SIMOES, TIAGO PEREIRA DA SILVA FILHO, VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA, ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Intimada a devedora a se manifestar sobre o cumprimento de sentença (ID 32005674), por meio do qual os exequentes pugnam pelo recebimento da quantia de R$ 643.568,27 (seiscentos e quarenta e três mil e quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), apresenta a impugnação de ID 33794680, informando excesso de R$ 39.479,51 (trinta e nove mil e quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos). Assim, aponta o valor de R$ 604.088,76 (seiscentos e quatro mil e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos), como o correto. Os credores concordam com os cálculos apresentados na impugnação e requerem a homologação e consequente expedição das ordens de pagamento (ID 34850686). A União Federal manifesta ciência acerca da aquiescência dos exequentes (ID 36561501). É o relato do essencial. Decido. Diante da aquiescência dos credores não há razões para rejeitar a contradita de ID 33794680. Ademais, não vislumbro motivo para isentar os exequentes do pagamento correspondente à sucumbência, uma vez o reconhecimento sobre o excesso apontado na objeção. Por tais fundamentos, acolho a impugnação e condeno os exequentes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, qual seja, a quantia decotada do valor exequendo, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso I, do CPC e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador